Tribunal: TJES
Processo: 0010983-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010983-85.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELBERT HENRIQUE ALVES FELIPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelação criminal objetiva a absolvição por suposta insuficiência probatória quanto ao delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, consistente no porte de arma de fogo calibre .380, com numeração raspada e municiada, apreendida na cintura do acusado, bem como a revisão do regime inicial para o aberto, apesar da reincidência anotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e, subsidiariamente, se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está comprovada por boletim unificado, autos de apreensão, constatação de eficiência e laudo pericial que atesta a funcionalidade da arma.

A autoria resulta demonstrada pelos testemunhos judiciais dos policiais que realizaram a abordagem, prestados sob contraditório, coerentes e harmônicos no núcleo fático.

Depoimentos de policiais, na ausência de indícios de parcialidade, constituem meio de prova idôneo e suficiente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As versões apresentadas pelo acusado e por informante restaram isoladas diante do conjunto probatório robusto.

A reincidência reconhecida impede a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e Súmula 269, do STJ, sendo adequado o regime semiaberto mesmo com pena inferior a quatro anos.

Condições pessoais favoráveis não afastam a incidência da regra legal para reincidentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código Penal, art. 33, § 2º, c; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 1º/3/2024;

STJ, AgRg-HC 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 7/7/2025;

STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010983-85.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELBERT HENRIQUE ALVES FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
HELBERT HENRIQUE ALVES FELIPE
, inconformado com a r. sentença acostada no id. 16029431, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 22 de maio de 2018, por volta de 18h14min, Policiais Militares em patrulhamento preventivo na Avenida Presidente Dutra, bairro Jardim Carapina, neste município e comarca, avistaram o denunciando Helbert Henrique Alves Felipe e a pessoa de Renata Rodrigues do Nascimento Felipe em atitudes suspeitas, ocasião em que estes, ao perceberem a aproximarão da guarnição policial tentaram empreender fuga para o interior de uma residência, sendo, todavia, perseguidos, alcançados e abordados.

Consta dos autos que, os Policiais Militares em revista pessoal realizada em Renata não localizaram nada de ilícito. Entretanto, ao ser realizada abordagem no denunciando Helbert, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar e apreender em sua cintura, 01 (uma) uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, modelo PT838, com numeração raspada, municiada com 10 (dez) munições de mesmo calibre intactas, bem como apreenderam no bolso de sua bermuda, 01 (uma) "bucha de maconha" e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Vale consignar que, o denunciando portava a referida arma de fogo e munições em desconformidade com determinação legal, eis que, além de não possuir autorização de porte do revólver, este era desprovido de registro no órgão competente (SINARM).

Infere se dos autos ainda que, pelas circunstâncias delineadas, a "bucha de maconha" apreendida pertencia a Helbert, e pelas circunstâncias, referida substância entorpecente era destinada seu próprio consumo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, juntadas no id. 16029789, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, ante a suposta insuficiência de prova para a condenação. Subsidiariamente, almeja a fixação de regime inicial mais brando, qual seja, o aberto, com base em suas condições pessoais, notadamente o fato de possuir trabalho lícito e três filhos menores.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Em primeiro lugar, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Por sua vez, passo à análise valorativa acerca da existência de provas com relação ao delito em exame.

Nessa linha, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 36246520 (fls. 27/33 dos autos físicos), do Auto de Apreensão nº 403.3.13556/2018 (fls. 18/19 dos autos físicos), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 21 dos autos físicos) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 9.408/2018 (fls. 112/114 dos autos físicos), que atestou a eficiência da arma de fogo apreendida.

A autoria do crime também restou devidamente comprovada, consoante se verifica das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo, conforme registrados na r. sentença:

No que concerne à autoria, o
POLICIAL MILITAR FELIPE SOARES ROCHA
, quando ouvido em juízo, relatou o que segue:

“
RESPONDEU QUE: se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia estava em patrulhamento pela avenida preside
nte
dutra, quando avistaram o acusado em atitude suspeita; que o acusado ao perceber a aproximação dos militares, empreendeu fuga, sendo perseguido; que em dado momento, conseguiram deter o acusado, juntamente com uma mulher, que acredita ser esposa do mesmo;
que durante a revista do acusado, foi encontrado com o mesmo uma pistola calibre 380; que a pistola encontrava-se municiada, pronta para o uso
; que pelo que se recorda, com o acusado também foi apreendido uma bucha de maconha; que o acusado não apresentou nem o porte, nem o registro da arma encontrada; que não se recorda se com a mulher foi encontrada alguma coisa ilícita; que não se recorda ter se deparado com o acusado em outra ocorrência.” (sic).

No mesmo sentido, o
POLICIAL MILITAR RONALDO DE SOUZA BALDASSINI
descreveu o seguinte:

“
[...] RESPONDEU QUE: se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento pelo bairro JARDIM CARAPINA quando avistaram o acusado em frente a uma residência em atitude suspeita; que o acusado ao visualizar a viatura policial, adentrou para o interior da residência; que o SD ROCHA fez o acompanhamento, adentrando a residência e abordou o acusado HELBERT;
que em revista, foi localizado com HELBERT uma pistola calibre 380 municiada e alimentada para pronto uso;
que o declarante ficou do lado de fora vigiando a esposa do acusado, enquanto o SD ROCHA realizava a abordagem de HELBERT; que pelo que se recorda, também foi localizada uma bucha de maconha; que não se recorda se foi localizado dinheiro com o acusado; que não conhece o acusado de outras ocorrências; que pelo que se recorda, o acusado disse que era oriundo de VITÓRIA e tinhas problemas com criminosos daquela cidade, possuindo a arma para sua proteção pessoal.” (sic).

Depreende-se dos dizeres dos agentes públicos que o acusado foi abordado em razão de se encontrar na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida.

Embora a defesa aponte uma suposta contradição entre os relatos acerca da dinâmica da fuga – se o réu empreendeu fuga a pé, sendo perseguido, ou se adentrou em uma residência –, tal divergência não se mostra suficiente para macular a essência dos depoimentos, que são uníssonos e coerentes no ponto central da acusação: a localização de uma pistola, calibre .380, com numeração raspada e municiada, na cintura do apelante.

Ambos os policiais confirmam, de forma categórica, que a arma foi encontrada em poder do acusado durante a abordagem, sendo que o policial Ronaldo de Souza Baldassini acrescenta, ainda, a justificativa apresentada pelo réu no momento dos fatos, de que portava a arma para sua proteção pessoal, o que denota a ciência da posse e da ilicitude da conduta.

Nesse ponto, saliento que, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, esse ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si no núcleo fático, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AGRG no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em, DJe de 1º/3/2024). 27/2/2024 [...] (STJ; AgRg-HC 878.191; Proc. 2023/0456929-8; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 07/07/2025).

“[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O acusado, em seu interrogatório, e sua esposa, ouvida como informante, negaram a posse da arma de fogo. Contudo, suas versões restaram isoladas no conjunto probatório, que se mostra robusto e apto a sustentar o decreto condenatório.

A narrativa apresentada pelos policiais militares, por sua vez, é coerente e detalhada, não havendo nos autos elementos que indiquem a intenção de prejudicar indevidamente o réu.

Portanto, do conjunto probatório citado, restou devidamente comprovada a autoria delitiva do apelante quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Passo, então, à análise do pedido subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou:
“O regime inicial de cumprimento de pena do acusado será o SEMIABERTO, a teor do que determina o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB e entendimento sumular nº. 269 do STJ”
.

Muito embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 04 (quatro) anos, o juiz sentenciante fez constar expressamente que se trata de acusado reincidente, nos seguintes termos:

[...] destaco que este fato não é infrequente na vida de HELBERT, uma vez que multirreincidente (0004866-19.2005.8.08.0021 e 0024496-28.2015.8.08.0048), portador de maus antecedentes (0001275-65.2015.8.08.0064, 0004866-19.2005.8.08.0021), além de ostentar outra ação penal em trâmite (0007313-68.2020.8.08.0048) e outra condenação, por fato posterior (0005926-47.2022.8.08.0048), conforme Relatório do Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP) que segue anexo, demonstrando a inclinação do réu à práticas delitivas.

Desse modo, verifico que o magistrado apresentou fundamento idôneo para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime semiaberto.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto para condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não possuem, em regra, direito ao regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos, a fixação de regime semiaberto é perfeitamente cabível em razão da reincidência do réu, não havendo que se falar em ilegalidade.

As condições pessoais do apelante, como possuir emprego e filhos, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a incidência de norma legal expressa acerca da fixação do regime prisional para reincidentes.

Portanto, no caso em análise, a
manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.